Tribunal: TJDFT
Processo: 0745794-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem rebater todos os argumentos, ou examinar individualmente os dispositivos legais indicados, bastando apenas apresentar os fundamentos necessários para a conclusão externada.

3. Entende-se como sucessão de empresas a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica.

4. Presume-se a sucessão empresarial irregular quando outra pessoa jurídica explore a mesma atividade, estabeleça sua sede no mesmo endereço anteriormente ocupado e haja similaridade entre os sócios.

5. Recurso não provido.